Tribunal: CARF
Processo: 10640.004282/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004282/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO SAO MIGUEL ARCANJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE
TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes,
nem a se ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca
de todos os argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004282/2009-89
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 167/211) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 155/162, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no AI – Auto de Infração DEBCAD no 37.235.271-5, no montante de R$
83.846,69, já incluídos juros, multa de mora e multa de ofício (fls. 2/17), acompanhado do
Relatório do Auto de Infração (fls. 18/26) e demonstrativos anexos (fls. 27/35), referente às
contribuições devidas à terceiros (outras entidades e fundos): Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE, no período de 1/2006 a 12/2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 156):
Trata-se de processo de Auto de Infração de obrigação principal, DEBCAD 37.235.271-
5, no valor de R$ 83.846,69 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e
sessenta e nove centavos), lavrado em 10/12/2009, relativo às contribuições sociais
devidas a outras entidades e fundos, no período de 01/2006 a 12/2007.
Conforme Relatório Fiscal e anexos, fls. 10/14, a atividade da empresa é a assistência à
criança e ao adolescente em situação de risco social. As contribuições, incidentes sobre
os salários dos empregados, foram apuradas a partir dos valores declarados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), com código FPAS 639, relativo a entidades isentas. A empresa não
apresentou o Ato Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária e o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS).
Consta ainda tópico acerca de Representação Fiscal para Fins Penais, com fundamento
nos artigos 299 e 337-A do Código Penal, tendo em vista que a entidade não poderia ter
declarado o FPAS 639 na GFIP, uma vez que não atendeu ao determinado no art. 206
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 18/12/2009 (AR de fl. 36) e
apresentou sua impugnação em 16/1/2010 (fls. 39/89), acompanhada de documentos (fls.
90/144), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 156/160):
O autuado foi cientificado em 18/12/2009, conforme Aviso de Recebimento juntado às
fls. 21, e apresentou impugnação em 18/01/2010, às fls. 24/ 126 , em que alega a
tempestividade de sua defesa e o que vem abaixo.
Diz que o Auto de Infração tem como fundamento, única e exclusivamente, a
apresentação de documentos formais (Ato Declaratório e CEAS) como requisitos
necessários e suficientes para a obtenção de “isenção” das contribuições
previdenciárias.
Argui que a ausência de tais documentos é incapaz de destituir ou invalidar o direito da
impugnante à imunidade tributária das contribuições sociais, conquanto o auditor tenha
entendido, equivocadamente, tratar-se de isenção.
Discorre, em seguida, acerca de aspectos históricos da entidade e sua natureza jurídica.
Diz ser uma instituição sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistencial, e
portadora dos títulos de Utilidade Pública Federal e Utilidade Pública Municipal, além
de registros no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no Conselho Nacional
de Assistência Social (CNAS), conforme documentação que anexa (Doc. 03).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

Destaca que o registro no CMAS do Município de Barbacena não é fruto de ingerência
política, mas de determinação legal estabelecida pela Lei Orgânica de Assistência
Social, que lhe confere reconhecimento de sua condição de entidade beneficente de
assistência social.
Ressalta que seu trabalho não advém de uma estratégia operacional para se ver livre da
exação tributária, mas de uma natureza vocacional, exercida por mais de dez anos,
confirmada por seu Estatuto Social, no intuito de fixação e compreensão de sua esfera
de atuação.
Reitera que a impugnante é uma Instituição de Assistência Social sem Fins Lucrativos,
estando voltada ao bom desempenho de relevante atividade complementar e de
colaboração com o Estado.
Em seguida, diz que a impugnante foi alçada ao universo das sociedades empresárias,
com existência de lucros e acúmulo de riquezas, vez que o auditor a todo instante a ela
se refere como “empresa”, indevidamente.
Discorre acerca de conceitos como sociedade, associação, lucro, capacidade econômica
e capacidade contributiva e alega que o auditor, ao alterar o entendimento acerca do
universo de atuação da impugnante, colocando-a no rol de atividades meramente
empresariais, altera o espectro próprio do Direito Privado atribuído à impugnante, em
nítida atitude de ilegalidade.
Discorre também acerca de seus projetos de atuação e seus destinatários, e anexa, para
validar sua natureza jurídica, os relatórios anuais de atividades, demonstrações
contábeis e atestados expedidos pelos entes públicos (Doc. 5, 6 e 3).
Alega que a impugnante, por praticar a assistência social de forma vocacional e efetiva,
com ações corroboradas pelos órgãos públicos controladores da politica de assistência
social, cumpre um dos principais requisitos para ser amparada pelo manto da imunidade
tributária das instituições beneficentes de assistência social, conferida pelo art. 195, § 7°
da Lei Maior.
Discorre sobre os comandos constitucionais da imunidade tributária e diz que o, apesar
de 0 texto do § 7° do art. 195 da Constituição da República, de 1988, trazer a expressão
“isentas”, em sede constitucional não há que se falar em isenção, mas em imunidade,
configurando-se tal expressão em erro do legislador ordinário, com perfeito
entendimento da doutrina majoritária.
Afirma que o legislador constitucional, ao conferir à lei complementar a função de
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, no caso, o Código Tributário
Nacional (CTN), buscou manter coerência na ordem jurídica e a eficácia de seu
comando, evitando abusos que pudessem restringir o gozo da imunidade, pois, se fosse
possível estabelecer os requisitos para o gozo da imunidade por meio de lei ordinária,
estaríamos diante do caos no ordenamento jurídico brasileiro.
Aduz que os requisitos exigidos em lei para o gozo e fruição da imunidade tributária
estão previstos nos artigos 9° e l4 do CTN: ser entidade beneficente de assistência
social; não apresentar fins lucrativos; não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas, a qualquer título; aplicar integralmente no país os seus recursos; que
os recursos sejam utilizados exclusivamente na manutenção dos seus objetivos
institucionais; manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Argui que a impugnante está ao abrigo da imunidade tributária, e não de simples
isenção, pois cumpre e sempre cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN, nos
termos que explicita. Busca comprovar a efetividade e a seriedade do trabalho em prol
dos necessitados através dos documentos juntados (Doc. 07).
Pelas razoes expostas e pelo fato de a imunidade tributária da impugnante ter como
norma reguladora o art. 14 do CTN, fica comprometida a motivação utilizada como
fundamento do AI.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

Diz, em suma, que é uma Instituição de Assistência Social sem Fins Lucrativos, que
atua para realizar funções típicas do Estado: benemerência, educação e assistência
social, sendo, pois, imune aos impostos incidentes sobre sua renda, patrimônio e
serviços, e às contribuições de custeio da Seguridade Social.
Alega que a Administração Pública se equivoca quanto ao instituto da imunidade
tributária e o alcance e extensão das normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
Recorda que a imunidade tributária está inserida no campo constitucional das limitações
ao poder de tributar, se configurando como demarcação negativa para a atuação da
competência tributária das pessoas políticas.
Argui não haver como aceitar argumento que transfira à esfera administrativa e ao
Poder Executivo a competência para autorizar a fruição do beneficio constitucional da
imunidade. Essa fruição independe de autorização e ou reconhecimento por parte do
ente político. O que há é a possibilidade da autoridade administrativa suspender a
aplicação do beneficio, caso não sejam cumpridos os requisitos do art. 14 do CTN.
Ressalta que “suspender” e “conceder” são expressões totalmente distintas que foram
indevidamente manipuladas pelo auditor fiscal, a bem do Erário Público, o que não se
pode admitir.
Afirma que as deliberações administrativas não podem interferir na amplitude do
beneficio constitucional. Cita doutrina e decisões judiciais e afirma que, antes da adoção
de medidas tendentes à constituição do crédito tributário, baseado na exigência e
apresentação de atos administrativos, a Administração Pública deve afastar as
interpretações formalistas, desprovidas de valoração de conteúdo e dos fins da norma
jurídica, por dever de oficio, com base no principio da moralidade contido no art. 37 da
CRFB.
Aduz que a prática da autoridade administrativa na verificação das contribuições sociais
conspira contra a busca da verdade material, uma vez que foram adotados apenas
procedimentos de natureza formal, sem preocupação quanto aos fatos reais e à própria
situação fática da impugnante, cuja responsabilidade social ultrapassa as raias de
pretensas autorizações administrativas, valorizando a supremacia da forma sobre a
essência.
Afirma que, diante desta dimensão, a autoridade julgadora deve julgar improcedente o
Auto de Infração, como justa forma de promover a efetividade do princípio
administrativo da verdade material e o alcance da justiça.
Quanto à falsidade ideológica e sonegação de contribuição previdenciária, alega que
jamais se pode imputar à impugnante qualquer falsidade quanto à sua real essência,
tampouco modificar-lhe a natureza de entidade beneficente de assistência social.
Afirma que a utilização do Código FPAS 639 se deu em face da ausência de um código
que contemple a imunidade e que também não restou configurado crime de sonegação,
pois a impugnante está ao amparo de normas constitucionais que lhe outorgam o direito
de não recolher as contribuições sociais apontadas na autuação.
Alega serem abrangidas pela imunidade também as atividades-meio das instituições de
assistência social, que são as medidas que têm por escopo carrear-lhe novos recursos
para a melhor consecução de seus fins institucionais, devendo ser afastada qualquer
interpretação restritiva que conflita com a vontade constitucional.
Discorre acerca dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade como
norteadores das decisões administrativas e diz ser irrazoável e desproporcional a medida
proposta pelo auditor fiscal de exigir da impugnante as contribuições previdenciárias
relativas aos exercícios de 2006 e 2007, não obstante ter a mesma demonstrado, de
forma inequívoca, ser uma instituição beneficente de assistência social e fazer jus ao
beneficio da imunidade albergada constitucionalmente.
Propugna pelo deferimento da impugnação motivada pelo axioma da supremacia do
interesse público, tendo em vista que a simples ausência de cumprimento de
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

formalidades não pode invalidar a sua natureza, a sua essência e o seu direito à
imunidade tributária, relativamente às contribuições sociais.
Aduz que os fundamentos básicos que sustentam o Auto de Infração colidem com o
direito constitucional posto à disposição da impugnante, sendo que os fatos
apresentados atestam a sua condição de entidade beneficente de assistência social e, por
conseqüência, de entidade imune a impostos e contribuições sociais,
Reclama, por conseguinte, a aplicação do art. 112 do CTN, em face da subsunção dos
fatos às normas dos incisos I e II do citado artigo e afirma que decidir de outra forma
será catastrófico para a impugnante e para a sociedade e as comunidades locais, que
tanto se beneficiam de seu trabalho.
Afirma, por último, que o auditor fiscal se equivoca ao apresentar os valores de
remunerações, contribuições e acréscimos, conforme tabela que apresenta e anexa GFIP
(Doc. 08) para comprovar suas alegações.
Em suas conclusões, afirma que a vontade realista de promover a justiça no
cumprimento da missão das autoridades julgadoras não pode prescindir do
compromisso com o plano social e coletivo.
Pede ao fim, o cancelamento das exigências contidas no presente Auto de Infração e a
juntada posterior de documentos.
Os autos foram baixados em diligencia em 11/05/2010, através do Despacho n° 552
desta Turma de Julgamento, fls. 128/128v, para que fossem apreciadas as alegações do
impugnante no tocante à correção dos valores lançados.
Em resposta, às fls. 129/ 135, o auditor autuante afirma assistir razão ao contribuinte,
devendo ser corrigida a base de cálculo do estabelecimento CEI 402100006570, nas
competências 06/2006, 10/2006 e 03/2007.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA em sessão de 11 de agosto de 2010, no acórdão no 09-
30.805 (fls. 155/162), julgou a impugnação procedente em parte, acolhendo, após manifestação
fiscal, as alegações da impugnante de incorreção de valores lançados nas competências 6/2006,
10/2006 e 3/2007 para o estabelecimento CEI 402100006570, conforme ementa a seguir
reproduzida (fl. 155):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais devidas a outras entidades e
fundos, nos termos da legislação tributária.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO.
O não atendimento dos requisitos legais para o gozo e fruição da imunidade/isenção das
contribuições previdenciárias obriga a entidade ao seu recolhimento.
LANÇAMENTO. VALORES. ERRO. RETIFICAÇÃO.
É devida a retificação do lançamento em se verificando a existência de valores lançados
a maior.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

Do Recurso Voluntário

A contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 16/9/2010 (AR de fl.
164) e interpôs recurso voluntário em 18/10/2010 (fls. 167/211), alegando em síntese o que
segue:
(...)
Os fundamentos que subsidiaram a decisão final da D. Autoridade Julgadora, constantes
do Voto, podem assim serem destacados:

A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória;

Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca da legalidade e ou da
constitucionalidade das normas, estando a administração tributária jungida pela
estrita legalidade;

É vedado aos órgãos julgadores administrativos afastar a aplicação ou deixar de
observar a legislação tributária;

O art. 195, §7° da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social, prescreveu que os requisitos a serem
atendidos por essas entidades devem ser regulados por lei. Essa regulamentação
se deu através do art. 55 da Lei n° 8.212/91;

A previsão sobre o dispositivo constitucional do art. 195, §7°, não é cabível na
instância administrativa;

Conforme §1° da Lei n° 8.212/91, era necessário que a entidade fosse portadora
do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
assim como de Ato Declaratório de Isenção, emitido pela Secretaria da Receita
Federal;

Em razão do não atendimento destes dois requisitos, a entidade não era isenta do
recolhimento da cota patronal e de terceiros (outras entidades e fundos);

Que o termo “empresa” deriva da equiparação dada pelo art.15 da Lei n°
8.212/91;

Que o caso em tela não se subsume ao previsto no art.112 do CTN, uma vez que
não enseja dúvida alguma acerca de realização do lançamento;

Com relação à representação para fins penais, trata-se de processo em apartado;

Por fim, reconhece a improcedência de alguns valores inseridos no lançamento
constitutivo do crédito tributário, razão pela qual determina a sua correção.
Caber (sic) ressaltar, aqui, que os Eminentes Julgadores se abstiveram ao enfrentamento
das situações, fatos e normas apresentados pela Recorrente, em sua impugnação,
ratificando a postura da D. Fiscalização que apenas e, tão somente, se ateve a
apresentação de documentos formais, não perquirindo sobre a real situação posta a
discussão.
(...)
III - NO MÉRITO
3.1 - Da inobservância ao contexto fático para fins de aplicação da norma versus
atividade administrativa vinculada e obrigatória
(...) a Recorrente propugna pela aplicação da regra constitucional da imunidade
tributária, consoante assentamentos do art. 195, § 7° da Constituição Federal e do art. 14
do CTN, com respaldo da doutrina e da jurisprudência de nossos tribunais.
(...)
A situação apresentada pela Recorrente é bastante diversa daquela pretendida pela D.
Autoridade Julgadora, uma vez que a lei confere ao administrador o dever de integrar o
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

fato à norma jurídica, diante do caso concreto, a fim de dar satisfação aos objetivos
consagrados no sistema legal. E no sistema legal, estão inseridos tanto a Constituição
Federal como o Código Tributário Nacional - CTN.
(...)
Nos ensinamentos de Maria Helena Diniz (Diniz, Maria Helena. Compêndio de
introdução à ciência do direito. São Paulo: Saraiva, I997, p.4I7.), o ato interpretativo
não se resume, portanto, em simples operação mental, reduzida a meras inferências
lógicas a partir das normas, pois, o interprete deve levar em conta o coeficiente
axiológico e social nela contido, baseando no momento histórico em que está vivendo.
Dessa forma, o intérprete, ao compreender a norma, descobrindo seu alcance e
significado, refaz o caminho da “fórmula normativa” ao “ato normativo". Tendo
presentes os fatos e valores dos quais a norma advém, bem como os fatos e os valores
supervenientes, ele a compreende, a fim de aplicar em sua plenitude o “significado nela
objetivado".
Dai a necessidade da interpretação de todas as normas e buscar amoldar o fato àquela
norma que melhor sentido e alcance tenha, numa justa aplicação do Direito. A
subsunção, como fenômeno lógico, só “se opera entre iguais".
Esse e o pano de fundo que gostaríamos de delinear, para que os Eminentes
Conselheiros analisassem especificamente as normas contidas no art.195, § 7° da
Constituição e no art. 14 do CTN, como fontes primárias e suficientes à fruição do
direito à imunidade tributária da Recorrente. Tal processo de subsunção se faz
necessário, para que se compreendam os fundamentos apresentados pela Recorrente
para o não recolhimento das contribuições previdenciárias (quota patronal e terceiros) e
se cumpra os princípios norteadores, o sentido e o alcance da norma imunizante,
albergada constitucionalmente.
(...)
Nota-se pelo dispositivo constitucional que o manto da imunidade tributária denega
competência aos entes políticos para tributarem as instituições beneficentes de
assistência social, atendidos os requisitos em lei.
Cabe aqui, ressaltarmos novamente, que apesar do texto (§7°) trazer a expressão
"isentas", em sede constitucional não há que se falar em isenção, mas em imunidade.
Configura-se tal expressão em erro do legislador originário, com perfeito entendimento
da doutrina majoritária.
(...)
O legislador constitucional, ao conferir à lei complementar a função de regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar, e nesse caso o Código Tributário
Nacional, buscou manter coerência da ordem jurídica e a eficácia do seu comando,
evitando abusos que pudessem restringir o gozo da imunidade.
Fosse possível estabelecer os requisitos para o gozo da imunidade, por intermédio de lei
ordinária, estaríamos diante do caos. Isto porque cada ente tributante (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) buscaria fixar as condições para o usufruto da imunidade
constitucional. Cada uma dessas inúmeras leis (sem contar os atos infralegais que se
seguiriam) estabeleceria critérios e condicionantes os mais díspares para reger a matéria.
Como não existe hierarquia entre as leis ordinárias dos diversos entes políticos, seria
difícil precisar qual preceito deveria ser obedecido. Seria o caos, total desordem no
ordenamento jurídico brasileiro.
Diante das evidências reiteradas acima, fica latente que, tanto a D. Fiscalização como a
Autoridade Julgadora carecem de princípios básicos de interpretação da norma aplicável
à matéria, que sustentam o ato administrativo que lhe é próprio. Ao aplicar somente a
norma prevista no art. 55 da Lei n° 8.212/91, a D. Fiscalização contraria não só a
Constituição Federal e o CTN como também todo o arcabouço jurisprudencial e
doutrinário sobre a matéria posta a discussão e que, sem dúvida alguma, está adstrita à
imunidade tributária e não à isenção, como pretendido.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

(...)
Ora, a Recorrente é uma instituição que atua para realizar funções típicas do Estado:
benemerência, educação e assistência social. Sendo assim, é preciso lembrar que essa
condição de ser uma instituição de assistência social não é fruto de sua condição
tributária. É justamente o contrário. Desde a sua constituição a Recorrente já praticava
ações de benemerência.
São, conforme já dito anteriormente entidades que prestam serviços de relevante
interesse público, voltadas à efetivação das necessidades sociais, sejam na área de
educação, da saúde ou da assistência social propriamente dita, tendo em vista a
insuficiência do Estado em executa-las (são verdadeiras "organizações privadas com
adjetivos públicos"). Seu surgimento visa complementar, suprir e integrar as ações
estatais de relevante interesse público, na busca constante do bem estar coletivo e do
reequilíbrio social.
Diante das evidências apresentadas na impugnação (parte integrante do processo
administrativo), podemos inferir que a Recorrente, por praticar a assistência social de
forma vocacional (Estatuto Social) e efetiva (certificações e titulações recebidas), com
ações corroboradas pelos Órgãos públicos controladores da politica de assistência
social, cumpre um dos principais requisitos para que possa ser amparada pelo manto da
imunidade tributária das instituições beneficentes de assistência social, sendo vedado
qualquer procedimento tendente a exigir da Recorrente o pagamento de contribuições
previdenciárias.
Logo, cumprindo a Recorrente os desígnios contidos no art. 14 do CTN, e sendo a
mesma entidade beneficente de assistência social, devidamente qualificada e certificada
pelo órgão competente, faz jus à imunidade tributária das contribuições sociais,
insculpida na norma do art. 195, § 7°, da Constituição Federal. Essa é a única
interpretação cabível ao caso em tela!
3.2 - Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade
Inicialmente, cabe ressaltar, que não houve nenhuma manifestação, por parte da
Recorrente, em sua impugnação apresentada à Autoridade Julgadora de 1a Instância, no
sentido pretendido no voto da Ilustre Relatora, qual seja: alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico.
De forma contrária, a Recorrente apenas apresentou de forma clara e precisa os
fundamentos basilares do instituto da “imunidade tributária”, aplicável à Recorrente, e o
fez através dos comandos constitucionais que regem essa matéria, § 7° do art. 195 da
Constituição Federal e art. 14 do CTN, e do entendimento doutrinário e jurisprudencial
sobre a matéria em discussão, os quais respaldam todas as digressões e fundamentos
trazidos pela Recorrente. Ou seja, a Recorrente busca demonstrar que tanto a D.
Fiscalização como a Autoridade Julgadora de 1a Instância se equivocaram a dar
tratamento de isenção naquilo que a Constituição albergou como imunidade, institutos
amplamente distintos um do outro.
(...)
3.3 - Da autorização administrativa como pressuposto ao direito à imunidade
Os fundamentos do Acórdão n° 09-30.805, prolatado pela 5a Turma da DRJ/JFA,
novamente se voltam, única e exclusivamente, para o entendimento de que para o
exercício do direito constitucional à imunidade tributária faz-se necessário que a
Recorrente requeira ao Poder Executivo a formalização desse seu direito, sendo
imprescindível o acatamento desse requisito. Ou seja, para que a Recorrente possa
usufruir desse seu direito previsto constitucionalmente é necessário que obtenha a
permissão do Poder Executivo através de requerimento e mediante processo
administrativo regular, o qual irá definir se a mesma faz jus ou não ao benefício
constitucional de imunidade das contribuições sociais.
E com subsídio no entendimento acima, a Ilustre Relatora declara que a ausência do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedido pelo CNAS para
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

o período, e do Ato Declaratório de Isenção, emitido pela Secretaria da Receita Federal,
são fatores suficientes para a não isenção do recolhimento da cota patronal das
contribuições previdenciárias, por parte da Recorrente, conquanto tenha ficado evidente
a sua condição de entidade beneficente de assistência social, inclusive por certificação
do CMAS.
Veja que a Ilustre Relatora do processo administrativo não só demonstra seu total
desconhecimento como se equivoca amplamente quanto ao instituto da imunidade
tributária, previsto no §7° do art. 195 da Carta Magna, além de desconsiderar o alcance
e a extensão das normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
Nesse sentido, cumpre-nos recordar que a imunidade tributária está inserida no campo
constitucional das limitações do poder de tributar, se configurando como verdadeira
demarcação negativa para a atuação da competência tributária das pessoas politicas.
(...)
Portanto, as pessoas politico-constitucionais somente podem atuar, na área de
tributação, dentro do âmbito da competência tributária, âmbito esse definido rígida e
expressamente pela Carta Constitucional. As imunidades tributárias definem uma área
textualmente subtraída à competência legislativa (em matéria tributária) das pessoas
constitucionais. Isto é, elas não têm competência para editar leis que instituam tributos
sobre os fatos, pessoas ou bens imunizados, subtraídos à tributação. Eles estão, em
suma, fora da área de competência tributária.
Em assim sendo, não há como aceitar qualquer argumento que transfira à esfera
administrativa, e, sobretudo ao Poder Executivo, a competência para autorizar ou não a
fruição do benefício constitucional da imunidade. Seria um dispare aceitar qualquer tipo
de ingerência nesse sentido, pois, o exame do texto constitucional, relativo à imunidade
das contribuições sociais, evidencia que não existem condições, restrições ou
estabelecimento de requisitos nesse sentido.
(...)
Portanto, a fruição do benefício da imunidade independe de autorização e ou
reconhecimento por parte do ente político. Mais uma razão para que se afastem
interpretações restritivas, que conflitam com a intentio constitutionis.
Ademais, não se pode olvidar que a supremacia da Constituição é, certamente, o aspecto
mais importante do procedimento de interpretação de suas normas, posto que essa
qualidade se traduz na impossibilidade de que qualquer outro ato normativo venha a
contrastá-la.
(...)
Colaciona doutrina e jurisprudência.
No exercício de suas funções, os agentes fiscais devem observar a conduta
procedimental, de tal forma que possa adequar os motivos, meios e fins às leis ou
normas, dentro do limite que não afetem direitos individuais e sociais que o
ordenamento jurídico estabelece.
A licitude não aceita que a lei seja aplicada inadequadamente, com intenções lesivas em
nome do interesse público, pois tal comportamento implica em ofensa ao princípio da
moralidade.
Assim, a moralidade exige a proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir. Exige
Justiça. E exatamente isso que a Recorrente almeja!
3.4 - Da equiparação à empresa
Em relação ao termo "empresa", a Ilustre Relatora afirma que o parágrafo único do art.
15 da Lei n° 8.212/91 “equipara à empresa a entidade de qualquer natureza ou
finalidade, razão pela qual foi utilizado o referido termo, sem prejuízo do
reconhecimento do caráter assistencial e beneficente da entidade”.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

Primeiramente, chama-nos a atenção a segunda parte da afirmativa da Ilustre Relatora:
“...razão pela qual foi utilizado o referido termo, sem prejuízo do reconhecimento do
caráter assistencial e beneficente da entidade". Ora, se a Ilustre Relatora afirma e
reconhece o caráter assistencial e beneficente da Recorrente, então, porque não é cabível
a aplicação da “previsão do dispositivo constitucional, art. 195, § 7°”, conforme atesta
em seu VOTO, especificamente à fls.6 do Acórdão? Ou melhor, porque não reconhecer
a imunidade tributária contida na norma constitucional do art.195, §7° e aplicá-la à
Recorrente, se ela mesma reconhece o caráter assistencial e beneficente da Recorrente e
os destinatários da norma constitucional são justamente essas entidades. É no mínimo
incoerente e incompreensível!
No tocante à alegação de equiparação, ousamos discordar da Ilustre Relatora, uma vez
que tratam de institutos totalmente distintos, definitivamente demarcados pela legislação
civil no âmbito da Lei n° 10.406/02, sendo que a própria natureza desses institutos
impede a equiparação. Vejamos.
Dispôs o atual Código Civil (Lei n° 10.406/02), com acerto, no Título II, Das Pessoas
Jurídicas, respectivamente nos Capítulos II e III tão-somente sobre as Associações e
Fundações, entendendo serem elas as únicas formas jurídicas de que poderão revestir-se
as atividades realizadas por pessoas destinadas a organizarem-se coletivamente para a
consecução de fins não econômicos ou não lucrativos de interesse social.
No Código Civil, as sociedades (empresas) continuam enumeradas como pessoas
jurídicas de direito privado, consoante estabelece o inciso II do art.44. No entanto,
ficaram elas, na nova legislação, diferenciadas das demais pessoas jurídicas de direito
privado por terem ou visarem fins econômicos ou lucrativos. E, por estas condições
definidas, classificadas e elencadas de forma distinta no Código atual, ou seja, no Livro
II da parte especial que trata especificamente do Direito de Empresa. Portanto, com o
Código Civil de 2002, ficou claro que as sociedades empresariais são pessoas jurídicas
de direito privado com fim econômico, ou seja, trata-se de um ente coletivo que reúne
pessoas que celebram um contrato no qual reciprocamente se obrigam a contribuir, com
bens e serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilhar entre si os
resultados Vê-se que as associações, como a Recorrente, são por definição da própria
legislação civil a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos (art. 53)
a contrário das sociedades empresárias (art.982) onde estão presentes os fatores de
produção e ou circulação de bens e serviços e de uma atividade econômica voltada para
a lucratividade, que por sua vez constitui-se em fato gerador dos tributos objeto da
presente demanda.
Diante do aqui apresentado, não restam dúvidas que o entendimento da Ilustre Relatora
encontra-se equivocado, merecendo a reparação necessária, pois, a Recorrente continua,
como associação, exercendo o munus público da assistência social.
Portanto, ao modificar o entendimento acerca do universo de atuação da Recorrente
colocando-a no rol de atividades meramente empresariais, remuneratória de capitais e
portadoras de capacidade contributiva, altera a Ilustre Relatora Julgadora,
completamente, o espectro próprio do Direito Privado atribuído a Recorrente, em nítida
atitude de ilegalidade.
3.5 - Da aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional
Referindo-se a aplicação do art. 112 do CTN, a Ilustre Relatora afirma que “a situação
em comento não se subsume ao previsto neste dispositivo, uma vez que não enseja
dúvida alguma acerca da realização do lançamento”.
Tal afirmativa, entretanto, não pode prosperar tendo em vista que os fatos trazidos à
colação, pela Recorrente, demonstram justamente o contrário. O lançamento tributário
encontra-se permeado de omissões ao deixar de atribuir à Recorrente o beneficio
constitucional da imunidade tributária, insculpido no art. 195, § 7°.
E dentro desse espectro, ratificamos o entendimento esposado anteriormente na
impugnação, o qual valida a aplicação, ao caso, da norma contida no art. 112 do CTN.
(...)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

Seja como for, a norma contida no art. 112 tem nítida função de tornar efetivo o
principio da legalidade. E nesse sentido, o principio da legalidade, juntamente com o da
tipicidade, vetores mestres da tributação, impõe que qualquer dúvida sobre o perfeito
enquadramento do fato à norma, é de ser resolvida em favor do contribuinte.
Logo, os fundamentos básicos que sustentam o Auto de Infração colidem com o direito
constitucional posto à disposição da Recorrente, sendo que os fatos apresentados
atestam a sua condição de entidade beneficente de assistência social e, por
conseqüência, de entidade imune a impostos e contribuições sociais.
(...)
3.6 - Da falta de apreciação, por parte da autoridade julgadora, das questões
apresentadas pela Recorrente
Os direitos à ampla defesa e ao contraditório são manifestações do princípio do devido
processo legal previsto no artigo 5° da Constituição Federal. O princípio do
contraditório tem íntima ligação com o da igualdade das partes e se traduz de duas
formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência da ação e
de todos os atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem
aos atos que lhe forem desfavoráveis, ou seja, os litigantes têm direito de deduzir
pretensões e defesas, realizarem provas que requeiram para demonstrar a existência do
direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus
termos.
(...)
No entanto, apesar de a Recorrente ter provocado o debate das questões mencionadas, a
D. Autoridade Julgadora se absteve do enfrentamento das matérias argüidas pela
Recorrente, se limitando apenas e, em parte, a informar em seu relatório, o conteúdo dos
argumentos apresentados pela mesma. Essa questão assume especial relevância no
âmbito do processo administrativo, uma vez que a Recorrente tem o direito de ver
apreciada a matéria sob a qual apresenta fatos e fundamentos capazes de tornarem
ineficaz o ato administrativo.
A falta de manifestação expressa e fundamentada acerca dos fatos apresentados pela
Recorrente, macula o ato administrativo da D. Autoridade Julgadora, uma vez que a
Administração tem o dever de proceder, em relação aos administrados, com sinceridade
e clareza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso e omissivo, produzido
de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos
cidadãos.
(...)
Portanto, tem a Administração o dever de anular seus próprios atos, quando eivados de
vicio de legalidade, conforme preceitua a norma contida no art. 53, da Lei n° 9.784, de
21 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
Não obstante ao acima aduzido que ensejam a nulidade da decisão administrativa,
resgatamos e relatamos a seguir as afirmações prolatadas pela Recorrente, as quais a D.
Autoridade Julgadora esquivou-se de apreciar, e apresentamos a esse Egrégio Conselho
Administrativo para que possa manifestar seu entendimento e, consequentemente,
corroborar os argumentos da Recorrente.
Vejamos os pontos ignorados pela Ilustre Autoridade Julgadora de 1a instância ao
examinar a impugnação apresentada pela Recorrente, os quais são, também,
fundamentais para subsidiar o não recolhimento das contribuições previdenciárias e
para contrapor as alegações da D. Fiscalização ao constituir o crédito tributário exigido
pelo Auto de Infração, que aqui se combate:

Da Imunidade Tributária e sua aplicação no âmbito da Recorrente
Ficou claro que o assunto em discussão trata exclusivamente do instituto da “imunidade
tributária”, e não de simples isenção, como alegado pela pelo Auditor Fiscal responsável
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

pelo lançamento do crédito previdenciário. Sendo assim, está a matéria adstrita aos
fundamentos da imunidade tributária.
(...)
Em suma: a Recorrente é uma instituição que atua para realizar funções típicas do
Estado: benemerência, educação e assistência social. É, sem dúvida, uma Instituição de
Assistência Social sem Fins Lucrativos e, pois, imune tanto aos impostos incidentes
sobre sua renda, patrimônio e serviços, como às contribuições de custeio da Seguridade
Social.

Da verdade material no âmbito do processo administrativo
A responsabilidade do Estado é princípio embasador do sistema jurídico, no regime
democrático, atuando como elemento garantidor da intangibilidade dos direitos
individuais frente ao Estado. (...)

Da busca pela verdade material (real)
As faculdades fiscalizatórias da Administração Pública devem ser utilizadas para o
desvelamento da verdade material e seu resultado deve ser reproduzido fielmente no
bojo do processo administrativo. O dever de investigação da Administração e o dever de
colaboração por parte do particular têm por finalidade propiciar a aproximação da
atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
A busca pela verdade material é principio de observância indeclinável da Administração
Pública no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. Deve fiscalizar em
busca da verdade material; deve apurar e lançar com base na verdade material.
(...)
A importância do princípio da verdade material também é enfatizada por Luis Eduardo
Schoueri (SCHOUERI, Luis Eduardo. Verdade material na processo administrativo
tributário, in Processo Administrativo Fiscal,v3°.), que afirma ser força e base de todo o
Estado de Direito, concluindo que o “princípio da verdade material, conquanto
decorrente do princípio da legalidade, é também, exigência do principio da igualdade."
E nesse sentido, a Lei n° 9.784/99 traz, sem dúvida, contribuição não desprezível à
aplicação do princípio da verdade material ao processo administrativo.
Entretanto, a prática adotada pela D. Autoridade Fiscalizadora na verificação das
contribuições sociais, conspira contra a busca da verdade material, uma vez que foram
adotados apenas procedimentos de natureza formal, sem qualquer preocupação quanto
aos fatos reais e à própria situação fática da Recorrente, cuja responsabilidade social
ultrapassa as raias de pretensas autorizações administrativas, valorizando a supremacia
da forma sobre a essência.
(...)
Portanto, operando como autêntico atalho ao dever de investigação, que a lei o impõe, a
D. Autoridade Fiscalizadora, com sua omissão, fulmina o primado da verdade material,
assim como o Direito da Recorrente.
Diante de tal situação, cabe à Administração Pública, por intermédio de seus prepostos,
buscar a realidade dos fatos e provar a sua existência real, utilizando-se de todos os
meios adequados.
(...)
Portanto, diante da dimensão aqui apresentada não resta senão aos Eminentes
Conselheiros julgarem improcedente o Auto de Infração, que aqui se combate, como
justa forma de promover a efetividade do princípio administrativo da verdade material e
o alcance da verdadeira Justiça.

Falsidade ideológica e sonegação de contribuição previdenciária
O tópico XII do Relatório do Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP faz
menção acerca do crime de Falsidade Ideológica, tipificado no art. 299 do Código
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

Penal, em razão de ter a Recorrente informado na GFIP código FPAS 639,
correspondente a entidade beneficente de assistência social.
Ora, a Recorrente é efetivamente uma entidade beneficente de assistência social, pois: a)
assim atesta a própria Relatora ao apresentar seu VOTO (fls.8, do Acórdão - vide
também item 3.4, desse recurso); b) determina o seu Estatuto Social; c) todas as suas
atividades corroboram essa assertiva.
Além do mais, a Recorrente possui certificados e títulos emitidos por Órgãos públicos
atestando sua condição, tendo inclusive, registro junto ao Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS e ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
Realiza efetivamente a assistência social conforme comprovam suas demonstrações
contábeis e relatórios de atividade, sendo seu trabalho amplamente reconhecido pela
comunidade local, que atestam o seu compromisso no amparo aos necessitados da
região (vide Docs. 3,5,6 e 7, da impugnação).
Portanto, jamais poder-se-á imputar à Recorrente qualquer falsidade quanto à sua real
essência, tampouco modificar-lhe a natureza de entidade beneficente de assistência
social.
Ressalte-se, ainda, que a utilização do código FPAS 639 referente a “entidade
beneficente de assistência social da Lei 8.212/91 - isenta" somente foi utilizado pela
Recorrente em face da ausência de um código que contemple a IMUNIDADE.
Conforme, amplamente demonstra nessa impugnação, não se trata de um caso
“isenção“, mas de “imunidade". Logo, em razão da inexistência de um código
específico que albergue a sua real situação, coube à Recorrente utilizar o único código
que se aproxima dessa sua realidade. Assim, apenas fez cumprir uma obrigação
acessória dentro das limitações do programa da GFlP...nada mais!
Ademais, também, não restou configurado qualquer crime de sonegação, pois, a
Recorrente está ao amparo de normas constitucionais que lhe outorgam o direto de não
recolher as contribuições sociais apontadas no Auto de Infração, que aqui se combate.
Portanto, se não há tipificação...não há crime!

Das obras de construção
Outro ponto apontado no Relatório do Auto de Infração e que merece a atenção, refere-
se a prestação de serviços executados pela Recorrente envolvendo construção civil.
Nesse sentido, não cabe qualquer retoque quanto à abrangência do manto da imunidade
tributária, contida na norma do §7° do art. 195 da CF/88, sobre as receitas auferidas
com essa atividade.
Na jurisprudência, em todos os graus de jurisdição, está comprovada a compatibilidade
da cobrança de serviços e o auferimento de rendas, com os fins não-lucrativos das
instituições de assistência social, revelando o verdadeiro caráter da imunidade, qual
seja, a subjetividade.
Assim, tanto na doutrina quanto na jurisprudência o entendimento é, conforme já aqui
abordado, de que a imunidade é ampla e indivisível, não admitindo, nem por parte do
legislador (complementar ou ordinário), nem do aplicador (juiz ou agente fiscal),
“restrições ou meio-termos" a não ser, é claro, aqueles que já estão autorizados na
própria Lei Maior.
Se as atividades econômicas são exploradas como meio para a consecução dos objetivos
públicos da Recorrente, assegurando-lhe a sobrevivência, o direito à imunidade
remanescerá íntegro.
(...)

Dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - norteadores das
decisões administrativas
A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal tem censurado a validade
jurídica de atos estatais que, desconsiderando as limitações que incidem sobre o poder
normativo do Estado, veiculam prescrições que ofendem os padrões de razoabilidade e
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

que se revelam destituídas de causa legítima, exteriorizando abusos inaceitáveis e
institucionalizando agravos inúteis e nocivos aos direito das pessoas.”
A razoabilidade, que guarda estreita relação de proporção entre meio e fim, está contida
implicitamente no art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 9.784/99, determinando ã
Administração Pública balizar os meios e fins, sendo vedada a imposição de obrigações.
restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento
do interesse público. Portanto, é irrazoável e desproporcional, a medida proposta pelo
Ilustre Auditor Fiscal e corroborada pelo Acórdão, que aqui se combate, de exigir da
Recorrente as contribuições previdenciárias (e outras entidades e fundos) relativas aos
exercícios de 2006 e 2007, não obstante ter a Recorrente demonstrado, de forma
inequívoca, que é uma instituição beneficente de assistência social e faz jus ao benefício
da imunidade albergada constitucionalmente.

Da prevalência do interesse público
A supremacia do interesse público constitui postulado fundamental da Administração.
Se há rota de colisão entre um interesse público e um interesse privado, é aquele que
deverá prevalecer.
(...)
No processo administrativo, o princípio do interesse público está intimamente associado
aos princípios da finalidade e da moralidade, também relacionados na lei. O principio da
finalidade tem como elemento de composição exatamente o interesse público que os
administradores devem perseguir razão por que, se outro é o interesse alvejado, será
irremediavelmente inválida a conduta administrativa.
(...)
Como exaustivamente demonstrado, a Recorrente é uma instituição que atua para
realizar funções típicas do Estado: benemerência, educação e assistência social. Sendo
assim, é preciso lembrar que essa condição de ser uma instituição de assistência social
não ê fruto de sua condição tributária. E justamente o contrário. Desde a sua
constituição a Recorrente já praticava ações de benemerência.
São, conforme já dito anteriormente entidades que prestam serviços de relevante
interesse público, voltadas à efetivação das necessidades sociais, sejam na área de
educação, da saúde ou da assistência social propriamente dita, tendo em vista a
insuficiência do Estado em executá-las (são verdadeiras “organizações privadas com
adjetivos públicos”)
Seu surgimento visa complementar, suprir e integrar as ações estatais de relevante
interesse público, na busca constante no bem estar coletivo e do reequilíbrio social.
Sendo assim, deve-se prevalecer o interesse público consistente na desoneração
tributária das contribuições sociais, tendo em vista que todas as forças da Recorrente
estão voltadas ao bom desempenho de relevante atividade complementar e de
colaboração com o Estado - verdadeiro instrumento de realização do interesse público.
Logo, a Recorrente propugna pelo deferimento do presente recurso motivada pelo
axioma da supremacia do interesse público, tendo em vista que a simples ausência de
cumprimento de formalidades não pode invalidar a sua natureza, a sua essência e o seu
direito à imunidade tributária relativamente às contribuições sociais.
IV - DAS CONCLUSÕES
Apresentados os pontos de discordância neste recurso, não restam dúvidas que:
a) A abordagem apresentada pela Recorrente, em sua impugnação, situa-se no campo da
interpretação apresentada pela D. Fiscalização, ou seja, da inobservância do contexto
fático para fins de aplicação da norma imunizante contida no art. 195, § 7° da
Constituição Federal. Não é deixar de aplicar a norma, mas saber qual a norma que se
amolda aos fatos concretos trazidos à discussão. E no caso em tela, não restam dúvidas
de que o nosso ordenamento jurídico prioriza a aplicação da imunidade tributária nos
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

contornos apresentados pela Recorrente, o qual foi totalmente desprezado no
julgamento que aqui se combate;
b) A afirmativa da Ilustre Relatora de que “a discussão sobre a previsão do dispositivo
constitucional, art. 195, §7°, não é cabível na instância administrativa, mas tão-somente
na judicial” (fls. 6 do Acórdão prolatado) contraria a própria afirmativa anterior da
relatora que enfatiza que “administração tributária está jungida pela estrita legalidade e,
no âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos julgadores afastar
a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária". Ora se a administração
tributária deve se ater à legalidade...então...ela deve se ater à Constituição Federal...e
deve se ater também ao Código Tributário Nacional. Se assim não agir, estará
desrespeitando o próprio principio enunciado;
c) Apesar de a Recorrente ter provocado o debate das questões mencionadas, a D.
Autoridade Julgadora se absteve do enfrentamento das matérias argüidas pela
Recorrente, se limitando apenas e, em parte, a informar em seu relatório, o conteúdo dos
argumentos apresentados pela mesma. Essa questão assume especial relevância no
âmbito do processo administrativo, uma vez que a Recorrente tem o direito de ver
apreciada a matéria sob a qual apresenta fatos e fundamentos capazes de tornarem
ineficaz o ato administrativo;
d) A Recorrente é instituição de assistência social sem fins lucrativos, declarada de
Utilidade Pública Federal pela Portaria n° 2.474, de 17 de dezembro de 2003, Utilidade
Pública Municipal pela Lei n° 3.646, de 22 de dezembro de 2000. Possui registros no
Conselho Nacional de Assistência Social, no Conselho Municipal de Assistência Social
e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbacena;
e) Esses certificados e títulos revelam, além do caráter beneficente da Recorrente, o
reconhecimento do trabalho de assistência social desenvolvido pela mesma sem a
finalidade lucrativa, de forma benemerente, em face da incapacidade do Estado em
suprir a demanda existente. Dada a sua natureza vocacional, essas atividades são
exercidas há mais de dez anos e podem ser confirmadas em seu Estatuto Social;
f) Realizou, de forma efetiva, assistência social no período sob contenda (2006/2007),
conforme atestam as informações contidas nos relatórios de atividades e nas
demonstrações contábeis, sendo corroborado pela comunidade em que atua através de
diversas manifestações públicas;
g) Cumpriu os requisitos estatuídos no art. 14 do Código Tributário Nacional, uma vez
que não distribuiu qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas; aplicou
integralmente, no pais, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais; manteve o registro de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão;
h) Logo, a Recorrente faz jus à imunidade tributária estatuída no art. 195, § 7°, da
Constituição Federal, pois, comprovou que É ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, reconhecida pelos Órgãos públicos controladores da politica
de assistência social, e cumpriu os requisitos necessários para o amparo da norma
imunizante, o que lhe assegura o direito de não recolher as contribuições
previdenciárias;
i) A simples presença no texto constitucional da imunidade para as entidades
beneficentes já mostra ser desígnio constitucional claro que elas obtenham rendas,
empreguem seu patrimônio e desempenhem serviços, tendo em vista esses objetivos,
que, por sua vez, irão suportar, custear financeiramente aquelas finalidades realizadoras
de valores constitucionalmente prestigiados;
j) Antes da adoção de qualquer medida tendente a constituição de qualquer crédito
tributário baseado na exigência e apresentação de atos administrativos, por dever de
oficio, conforme estampado no principio da moralidade contido no art. 37 da Carta
Magna, a Administração Pública deve afastar aquelas interpretações formalistas,
desprovidas de valoração de conteúdo e dos fins da norma jurídica;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

k) No exercício de suas funções, os agentes fiscais devem observar conduta
procedimental, de tal forma que possa adequar os motivos, meios e fins às leis ou
normas, dentro do limite que não afetem direitos individuais e sociais que o
ordenamento jurídico estabelece;
l) A fruição do beneficio da imunidade independente de autorização e ou
reconhecimento por parte do ente politico. Mais uma razão para que se afastem
interpretações restritivas, que conflitam com a intentio constitutionis;
m) Administração Pública tem o dever de extrapolar os liames da verdade formal, para
mergulhar na identificação da ocorrência, na sua finalidade essencial. Portanto, diante
da dimensão aqui apresentada na resta senão à Autoridade Julgadora julgar
improcedente o Auto de Infração, que aqui se combate, como justa forma de promover a
efetividade do principio administrativo da verdade material e o alcance da verdadeira
Justiça;
m) Jamais se poderá imputar à Recorrente qualquer falsidade quanto à sua real essência,
tampouco modificar-lhe a natureza de entidade beneficente de assistência social;
o) A utilização do código FPAS 639 referente a “entidade beneficente de assistência
social da Lei 8.20/91 - isenta" somente foi utilizado pela Recorrente em face da
ausência de um código que contemple a IMUNIDADE. Conforme, amplamente
demonstrado nessa impugnação, não se trata de um caso “isenção", mas de
“imunidade”. Logo, em razão da inexistência de um código específico que albergue a
sua real situação, coube à Recorrente utilizar o único código que se aproxima dessa sua
realidade. Assim, apenas fez cumprir uma obrigação acessória dentro das limitações do
programa da GFIP, nada mais;
p) Não restou configurado qualquer crime de sonegação, pois, a Recorrente está ao
amparo de normas constitucionais que lhe outorgam o direto de não recolher as
contribuições sociais apontadas no Auto de Infração, que aqui se combate. Portanto, se
não há tipificação, não há crime;
q) Quanto às receitas advindas da prestação de serviços executados pela Recorrente
envolvendo construção civil, deve-se entender que não cabe qualquer retoque quanto a
abrangência do manto da imunidade tributária, contida na norma do §7° do art. 195 da
CF/88, sobre as receitas auferidas com essa atividade;
r) É irrazoável e desproporcional, a medida proposta pelo Ilustre Auditor Fiscal,
corroborada pela Ilustre Relatora, de exigir da Recorrente as contribuições
previdenciárias relativas aos exercícios de 2006 e 2007, não obstante ter a mesma
demonstrado, de forma inequívoca, que é uma instituição beneficente de assistência
social e faz jus ao beneficio da imunidade albergada constitucionalmente;
s) Deve-se prevalecer o interesse público consistente na desoneração tributária das
contribuições sociais, tendo em vista que todas as forças da Recorrente estão voltadas ao
bom desempenho de relevante atividade complementar e de colaboração com o Estado -
verdadeiro instrumento de realização do interesse público;
t) A Recorrente pleiteia pela aplicação da norma do art.112 do CTN, em face do aqui
apresentado, de forma que a interpretação lhe seja mais favorável e torne a constituição
do crédito previdenciário improcedente.
(...)
V - DOS PEDIDOS
Por todas as razões amplamente demonstradas, requer a Recorrente o regular
recebimento, o conhecimento e, ao final, o acolhimento e PROVIMENTO do presente
recurso, com o objetivo de cancelar o Acórdão n° 09-30.805, bem como as exigências
relativas ao crédito tributário das contribuições previdenciárias e acréscimos,
consubstanciadas no Auto de Infração em combate, e determinar o arquivamento do
Processo Administrativo que deu ensejo a essa demanda.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado pela autoridade lançadora (fls. 18/26), o sujeito passivo: (i)
apresentou GFIP no período de 1/2006 a 12/2007 com o código FPAS 639, declarando-se isenta
de contribuições sociais, todavia, por não ter atendido às determinações contidas no artigo 206
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, pois não
apresentou para o período fiscalizado o Ato Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária
e nem o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), não foi considerado
como isento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de 1991 e (ii)
declarou em GFIP, no código 150 - prestadora de serviços com cessão de mão de obra e
empresa de trabalho temporário, em relação aos empregados cedidos ou obra de construção civil
empreitada parcial e no código 155 - obra de construção civil - empreitada total ou obra própria,
com FPAS 639 de entidade beneficente de assistência social da Lei no 8.212 de 1991 - Isentas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
argumentos (fls. 160/162):
(...) não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca da legalidade e ou da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico, cuja apreciação
incumbe ao Poder Judiciário. A administração tributária esta jungida pela estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos
julgadores afastar a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária, conforme
disposto no art. 26-A do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
O art. 195, § 7°, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das entidades
beneficentes de assistência social, prescreveu que os requisitos a serem atendidos por
essas entidades deviam ser regulados por lei.
No âmbito das contribuições previdenciárias, foi a Lei n° 8.212, de 1991, em seu art. 55,
revogado pela Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, que estabeleceu os requisitos
a serem cumpridos para o gozo da isenção das referidas contribuições.
Como explicitado acima, a discussão sobre a previsão do dispositivo constitucional, art.
195, §7°, não é cabível na instância administrativa, mas tão-somente na judicial, haja
vista que, em última instância, resumir-se-ia à discussão para se definir se a norma do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, seria ou não compatível com a norma maior.
Desta forma, considerando o exposto, e considerando que, no período objeto do
lançamento, de 01/2006 a 12/2007, estava vigente o referido art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, abaixo transcrito, este deveria ser observado para que a entidade tivesse direito à
isenção das contribuições previdenciárias:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008)
1 - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

II -seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide
ADIN no 2.028-5).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela
Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2.028-5).
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se
verificado o descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2.028-5).
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste
artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento
ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2.028-5).
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2.028-5).
Conforme disposto no § 1°, era necessário ser portador do Registro e do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos, e era necessário também requerer a
isenção ao INSS.
Embora tenha apresentado Atestado de Registro no CNAS (fls. 88), a entidade não
apresentou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Além disso,
não apresentou o Ato Declaratório de Isenção, emitido pela Secretaria da Receita
Previdenciária no caso de deferimento de requerimento de isenção.
Em razão do não atendimento destes dois requisitos, a entidade não era isenta do
recolhimento da cota patronal das contribuições previdenciárias, razão pela qual foi
corretamente efetuado o presente lançamento, em observância ao princípio da
legalidade.
Em relação ao termo “empresa” utilizado pela autoridade lançadora, cabe trazer à baila
o disposto no art. 15 da Lei 8.212, de 1991:
Art. 15. Considera-se:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a
cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação
dada pela Lei n° 9.876 de 1999).
Da leitura do parágrafo único acima, verifica-se que é equiparado à empresa a entidade
de qualquer natureza ou finalidade, razão pela qual foi utilizado o referido termo, sem
prejuízo do reconhecimento do caráter assistencial e beneficente da entidade.
Quanto à pleiteada aplicação do art. l 12 do CTN, deve-se esclarecer que a situação em
comento não se subsume ao previsto neste dispositivo, uma vez que não enseja dúvida
alguma acerca da realização do lançamento. Isto porque, verificado o não cumprimento
dos requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, para o gozo da isenção, o
lançamento das contribuições previdenciárias deve ser efetuado de oficio, por dever
funcional, como já exposto acima.
Em relação ao encaminhamento da Representação para Fins Penais ao Ministério
Público, por ocorrência, em tese, de crime de sonegação e falsidade ideológica, deve-se
esclarecer que trata-se de processo apartado do presente, o qual tem seu trâmite próprio.
(...)
No recurso a entidade reitera as razões da impugnação, ressaltando que o assunto
em discussão trata-se exclusivamente da imunidade tributária e não da simples isenção e que
sempre cumpriu os requisitos exigidos pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional, sem
adentrar no objeto do lançamento – contribuição devida à terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE) - concentrando seus argumentos nos seguintes pontos concentrando
seus argumentos nos seguintes pontos:
(i)
nulidade da decisão dos julgadores de primeira instância que se abstiveram
ao enfrentamento de todas as questões (situações, fatos e normas) apresentadas
pela Recorrente em relação aos seguintes pontos: imunidade tributária e sua
aplicação no âmbito da Recorrente; verdade material; falsidade ideológica e
sonegação de contribuição previdenciária; obras de construção; princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; prevalência do interesse público;
(ii)
inobservância ao contexto fático para fins de aplicação da norma –
aplicação da regra constitucional da imunidade tributária consoante o artigo 195, §
7o da Constituição Federal e do artigo 14 do CTN, com respaldo na doutrina e
jurisprudência;
(iii)
não houve nenhuma manifestação por parte da Recorrente em sua
impugnação em relação à ilegalidade e inconstitucionalidade das normas inseridas
no ordenamento jurídico;
(iv)
a imunidade tributária está inserida no campo constitucional das limitações
do poder de tributar, de modo que não há como aceitar qualquer argumento que
transfira à esfera administrativa, e, sobretudo ao Poder Executivo, a competência
para autorizar ou não a fruição do benefício constitucional da imunidade;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

(v)
discorda da alegação de equiparação à empresa, uma vez que tratam de
institutos distintos e as associações como a Recorrente não possuem fins
econômicos e
(vi)
a norma contida no artigo 112 CTN tem nítida função de tornar efetivo o
princípio da legalidade, sendo que os fatos apresentados atestam a condição de
entidade beneficente de assistência social da Recorrente e, por consequência, de
entidade imune a impostos e contribuições sociais.
Nulidade da Decisão Recorrida
Preliminarmente a Recorrente alega que a decisão da DRJ seria nula por não ter
apreciado todos os argumentos constantes da impugnação, bem como, por não ter demonstrado a
ocorrência da hipótese de incidência tributária para fundamentar a manutenção do lançamento.
Ao analisar a principal questão da lide, a incidência de contribuições
previdenciárias patronais (empresa e GILRAT) destinadas ao financiamento do Fundo do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, incidentes sobre os salários dos empregados
declarados pela empresa através de GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social, o órgão de primeira instância entendeu que em razão do não atendimento de
dois dos requisitos estabelecidos no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991: ser portador do Registro
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos e requerer a isenção ao INSS, a entidade não era
isenta do recolhimento da cota patronal das contribuições previdenciárias.
Essa manifestação da DRJ, em hipótese alguma, pode ser tida como causa de
nulidade. Importante ressaltar que por se tratar de uma questão de mérito, os fundamentos que
levaram à manutenção do lançamento pela decisão de primeira serão enfrentados na sequência,
podendo este colegiado acatar ou não o que ficou decidido em primeira instância. Assim, afasta-
se a pretensa nulidade por esse fundamento.
Também não merece acolhida a alegação de nulidade por falta de enfrentamento
de todos os argumentos veiculados na defesa. Consoante jurisprudência assente nos tribunais
superiores, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na conclusão, não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões
suscitadas pelas partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou apreciar, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, como o que de fato ocorreu no caso presente.
Assim sendo, não é pertinente a arguição de nulidade da decisão pelo fato do
órgão recorrido supostamente não ter enfrentado todas as alegações apresentadas pelo sujeito
passivo na sua defesa.
Da Legislação Aplicável
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

Deste modo, oportuno inicialmente deixar consignado o registro das alterações
normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 7/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/2/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)2, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, em relação ao caso concreto, vigia à época dos fatos, a
Lei no 8.212 de 1991, que em seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da
isenção das contribuições de tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência
social que atendesse, cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento
como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse
portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, este renovado a cada três anos.

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, juntando, dentre outros
documentos, o resumo de informações de assistência social, também, em formulário próprio.
Oportuno deixar consignado que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada questão
objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última
decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua
aplicação por este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 023 e do artigo 62 do Anexo II do
RICARF4 que exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento
possam afastar a aplicação de lei.
No voto no acórdão no 2201-007.263, proferido em 2/9/2020, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a
matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado
GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária sem

3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado é
matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal –
STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta Corte por
força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em julgado da
referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do art.
55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena
harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição sobre o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7o do art.
195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não
faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo
de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da
decisão recorrida.
No presente caso, tanto a fiscalização como o órgão julgador a quo nada mais
fizeram do que seguir os ditames constitucional (artigo 195, § 7o) e legal (artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991) para amparar o lançamento e a decisão, ante a constatação de que a entidade não
preenchia cumulativamente todos os requisitos legais, de modo que não poderia fazer jus ao
benefício da isenção da contribuição previdenciária patronal e GILRAT.
A entidade discorda da alegação de equiparação à empresa, uma vez que se tratam
de institutos distintos e as associações como a Recorrente não possuem fins econômicos.
Conforme bem pontuado pelo julgador de primeira instância (fls. 161/162), sem prejuízo do
reconhecimento do caráter assistencial e beneficente da entidade, não atendidos cumulativamente
os requisitos legais para a isenção da contribuição previdenciária por parte da entidade
beneficente de assistência social, o parágrafo único do artigo 15 da Lei no 8.212 de 1991, prevê
para efeitos da referida lei, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano
de Custeio e dá outras providências, no que diz respeito às contribuições que tratam os artigos 22
e 23 (contribuições a cargo da empresa), que ela se equipara à empresa.
Em outras palavras, nos termos da lei, não atendidos cumulativamente os
requisitos legais para a isenção da contribuição previdenciária por parte da entidade beneficente
de assistência social, ela deverá recolher as contribuições a cargo da empresa previstas nos
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.004282/2009-89

artigos 22 e 23 da Lei no 8.212de 1991, sem alteração da sua natureza de associação de
assistência social e sem fins econômicos.
Quanto ao argumento de que a norma contida no artigo 112 CTN tem nítida
função de tornar efetivo o princípio da legalidade, sendo que os fatos apresentados atestam a
condição de entidade beneficente de assistência social da Recorrente e, por consequência, de
entidade imune a impostos e contribuições sociais, como bem pontuado pela autoridade
julgadora de primeira instância (fl. 162):
(...)
Quanto à pleiteada aplicação do art. l 12 do CTN, deve-se esclarecer que a situação em
comento não se subsume ao previsto neste dispositivo, uma vez que não enseja dúvida
alguma acerca da realização do lançamento. Isto porque, verificado o não cumprimento
dos requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, para o gozo da isenção, o
lançamento das contribuições previdenciárias deve ser efetuado de oficio, por dever
funcional, como já exposto acima.
(...)
Finalmente no tocante às alegações da ocorrência, em tese, dos crimes de
falsidade ideológica e sonegação de contribuição previdenciária, que foram objeto da
Representação Fiscal para Fins Penais, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
matéria, por força do teor da Súmula CARF no 28, a seguir reproduzida, de observância
obrigatória por parte dos membros do colegiado, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 20155:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Concluindo, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus probatório quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o
disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil)6, não prosperam as
alegações de defesa. E, assim sendo, não merece reparo o acórdão recorrido, devendo ser
mantida a autuação formalizada no auto de infração.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

5 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital